Tribunal: TJSP
Processo: 1147930-93.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de procedência. Recurso da parte autora. Dano moral configurado. Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Montante a ser corrigido desde o arbitramento (S. 362 do STJ), com

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de procedência. Recurso da parte autora. Dano moral configurado. Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Montante a ser corrigido desde o arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual. Sentença reformada para majorar a indenização por dano moral. Recurso provido em parte.